Tribunal: CARF
Processo: 10467.736536/2021-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.736536/2021-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.258 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
FRANCISCO ADELSON DE LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Súmulas CARF n°s
43 e 63)
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no
ano calendário em exame com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias,
observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência)
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA RELACIONADOS
AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES
DA RECLAMATÓRIA. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, isto é, devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema
808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, afastando a incidência do IRPF sobre os juros de
mora no atraso do pagamento da remuneração, bem como determinando que referido incidente
sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.736536/2021-76
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.736536/2021-76

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente, momentaneamente, o Conselheiro José Márcio
Bittes. Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.736536/2021-76

A Impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 01em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício:2020
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PROVA.
É ônus do contribuinte provar a natureza dos valores recebidos em ação judicial e o
período do direito reconhecido judicialmente
Cientificado do acórdão de primeira instância em 29/08/2022 (fls. 110), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 27/09/2022 (fls. 113/128) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- isenção por moléstia grave;
- apuração dos rendimentos segundo a sistemática do RRA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.736536/2021-76

Isenção por moléstia grave
Para gozo da isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso dos autos, verifica-se que os rendimentos não se referem a aposentadoria,
reforma ou reserva remunerada, não havendo, portanto, direito à isenção em comento.
Rendimentos recebidos acumuladamente
De acordo com os documentos constantes dos autos, os valores foram recebidos
acumuladamente pela contribuinte em decorrência de reclamatória trabalhista.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF.
Deverá, portanto, ser feito o recálculo do imposto de renda devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em
que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
Juros de mora - ação trabalhista
Em decisão final do Tema n.o 808, RE 855.091, de Repercussão Geral do STF, foi
firmada a Tese segundo a qual: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.736536/2021-76

segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Dessarte, deve ser afastada a incidência de IRPF sobre os juros de mora recebidos
pelo contribuinte em decorrência da reclamatória trabalhista.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para afastar a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do
pagamento da remuneração, bem como determinar que o imposto seja calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 197
DF CARF MF
Original